Tribunal: STF
Processo: MS 38091
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. A União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras Federais (UnaReg) formalizou mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra ato do Presidente da República consubstanciado no Decreto de 19 de julho de 2021, mediante o qual nomeado Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de Diretor na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  



     



    Esclarece que os membros da Diretoria Colegiada da ANTT são nomeados pelo Presidente da República (Lei n. 10.233/2001, art. 53) após aprovada a indicação pelo Senado Federal (RISF, art. 52, III, “f”) e desde que observados os requisitos constantes da Lei n 9.986/2000, quais sejam, reputação ilibada, experiência profissional e elevado conceito no campo de especialidade do cargo a ser exercido.  



     



    Alega que a nomeação viola os arts. 5º e 8º-A, IV, da Lei n. 9.986/2000, os quais estabelecem, respectivamente, os requisitos para nomeação e as vedações a serem observadas nos atos de indicação, aprovação e nomeação para o cargo de Diretor da ANTT.  



     



    Sustenta que o nomeado estaria impedido de exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em razão de ter exercido função de Chefe de Gabinete na Confederação Nacional de Transportes (CNT) até junho de 2021 (Lei n. 9.986/2000, art. 8º-A, IV) e atuado como representante judicial em diversos processos perante aquela Agência Reguladora. Entende que haveria conflito de interesse.  



     



    Diz que a declaração fornecida pelo escritório de advocacia Paulo Teodoro Advogados Associados, na qual se atesta o exercício do cargo de Gestor Jurídico, não seria suficiente para demonstrar o período de experiência exigido pela legislação. Acrescenta que apenas em janeiro de 2022 o nomeado viria a atender ao requisito relativo a dez anos de atuação como profissional liberal.  



     



    Conforme narra, em que pese a Associação dos Servidores da ANTT (ASEANTT) haver encaminhado aos senadores nota na qual informava que Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio não preenchia os requisitos legais para ser nomeado e que havia outros dois candidatos, servidores da Agência Reguladora, devidamente aptos, o Senado Federal, em sessão plenária, aprovou o nome do primeiro.  



     



    Noticia que a Associação dos Servidores da ANTT (ASEANTT) também enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) representação contra a indicação.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    a) a concessão da liminar pleiteada para suspender o ato de nomeação impugnado pelo Impetrante no presente Writ, qual seja, a nomeação do Sr. Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, para exercer o cargo de Diretor da ANTT, consubstanciado no inciso II do artigo 1º do Decreto de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial da União em 20.07.2021, Edição: 135, Seção: 2, Página: 1;



    [...]



    e) ao final, seja concedida a segurança em mandado de segurança, para declarar nulo o ato ilegal de nomeação impugnado pelo Impetrante no presente Writ, qual seja, a nomeação do Sr. Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, para exercer o cargo de Diretor da ANTT, consubstanciado no inciso II do artigo 1º do Decreto de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial da União em 20.07.2021, Edição: 135, Seção: 2, Página: 1, em caráter definitivo, ratificando a pretensão principal ora requerida, assegurando a promoção e demais consectários decorrentes, além da condenação do impetrado a todos os encargos do processo.  



     



    Foram prestadas informações nas quais apontada a ilegitimidade ativa da parte autora, a ausência de direito líquido e certo, a impossibilidade de dilação probatória e a inexistência de conflito de interesses.  



     



    A União pediu o seu ingresso no feito.  



     



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação mandamental.  



     



    É o relatório.  



     



    2. Inicialmente, admito a União no processo.  



     



    Este Tribunal é competente para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Presidente da República consistente na nomeação de Diretor da ANTT, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.  



     



    De acordo com o art. 21 da Lei n. 12.016/2009, mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação de classe constituída há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados.  



     



    Exige-se, todavia, nesses casos, vínculo de pertinência entre a atividade desenvolvida pela entidade e o objeto da ação mandamental. A defesa também pode ser da totalidade ou de parte dos membros ou associados.  



     



    Nesse sentido, em caso fronteiriço, veja-se entendimento formalizado pela Corte:  



     



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 



    [...]



    (MS 36897, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de julho de 2020 – grifei)  



     



    Aludida pertinência não existe no presente feito.  



     



    Este mandado de segurança foi impetrado pela União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras Federais (UnaReg) contra o Decreto de 19 de julho de 2021, mediante o qual nomeado Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de Diretor na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  



     



    Colhe-se do Estatuto da impetrante que sua principal finalidade e prerrogativa é zelar e agir, nas esferas judicial e administrativa, pelos direitos e interesses dos servidores das carreiras dos quadros de pessoal efetivo das agências reguladoras federais (art. 5º).  



     



    Sucede que não se exige do candidato a Diretor da ANTT que integre o quadro de servidores daquela entidade. Qualquer pessoa pode buscar a nomeação, desde que preencha os requisitos legais.  



     



    Na verdade, a impetrante busca tutelar pretensão titularizada por qualquer pessoa indistintamente considerada, a qual pretenda apresentar os documentos exigidos pela legislação e buscar a nomeação para o cargo de Diretor da ANTT. Não está a defender em juízo direito de seus membros.  



     



    O fato de entre os três candidatos ao cargo de Diretor da ANTT constantes da Mensagem Presidencial n. 320, de 2 de junho de 2021, encaminhada ao Senado Federal para apreciação, dois serem servidores da Agência Reguladora não tem o condão de atribuir a eles qualquer preferência.  



     



    Ressalto, ainda, que os mencionados servidores não são associados da impetrante.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ante a ilegitimidade ativa da impetrante (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, c/c CPC, art. 485, VI).  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator